Tribunal: CARF
Processo: 10945.001213/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA PELA FALTA NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO.
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se retroativamente o disposto no art. 57, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação conferida pelo art. 8o da Lei no 12.873/13, na hipótese de falta de apresentação de arquivos digitais requeridos pela Fiscalização.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa e pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucional-lidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.001213/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.375 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrentes
TRANSMATIC TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA PELA FALTA NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO.
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente o disposto no art. 57, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-
35/01, com a redação conferida pelo art. 8o da Lei no 12.873/13, na hipótese de
falta de apresentação de arquivos digitais requeridos pela Fiscalização.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa e pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicável o teor da Súmula CARF no
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucional-
lidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque, Allan Marcell Warwar Teixeira e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Efigênio de
Freitas Junior votou pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001213/2010-22
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Contra a contribuinte em questão foi lavrado o Auto de Infração de fls.
53/57 com o lançamento da multa regulamentar de R$ 359.644,17, conforme abaixo:
MULTAS DE VALOR FIXO. FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO
MAGNÉTICO.
Multa regulamentar equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, limitada
até o máximo de um por cento, pelo não cumprimento do prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos magnéticos e sistemas, conforme Termo de Verificação
Fiscal, em anexo.
Enquadramento legal: Arts. 11 e 12, inciso III, da Lei n° 8.218/91, com a redação dada
pelo art. 72 da Medida Provisória n ° 2.158-34/2001 e reedições.
2.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 47/50, em
18/12/2009, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal no 381/09 (fls. 04/05), a contribuinte foi
intimada a apresentar seu Contrato Social e Alterações posteriores, seus livros contábeis e fiscais,
suas DCTF e DACON, bem como seus Balancetes Mensais de Suspensão ou Redução, relativos
ao ano-calendário de 2007.
3.
Em razão de a contribuinte ter utilizado sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar seus negócios e atividades, inclusive para escriturar livros e
elaborar documentos de natureza contábil e fiscal, na mesma ocasião foi feita nova Intimação
SEFIS n° 382/09 (fls. 06/08) para, no prazo de vinte dias, apresentar os arquivos digitais e outros
documentos. A ciência pessoal também ocorreu em 18/12/2009.
4.
Em 25/01/2010, a contribuinte entregou "pen drive" contendo arquivos
magnéticos. Após exame da mídia digital, a autoridade fiscal verificou terem sido entregues
apenas os arquivos relativos a Plano de Contas e Registros Contábeis: Saldos Mensais e
Lançamentos Contábeis, não tendo sido encontrados os demais arquivos digitais solicitados na
intimação original.
5.
Conforme Reintimação SEFIS no 225/10 (fls. 10/12), a contribuinte foi
cientificada da necessidade de complementar a entrega dos arquivos magnéticos e alertado que o
não atendimento integral das intimações acarretaria a aplicação de multa pelo descumprimento.
A ciência ocorreu em 12/07/2010.
6.
Cientificada do lançamento em 29/09/2010, a contribuinte, inconformada,
apresentou, em 26/10/2010, a Impugnação de fls. 63/75, em que alega, em breve síntese, que:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

(i)
Sempre cumpriu com todas as suas obrigações fisco-tributárias, quer seja, de
competência da União, do Estado e do Município, bem como as obrigações previdenciárias de
forma correta e nos seus respectivos vencimentos;
(ii)
Foi muito estranha a forma de ação levada pelo agente autuante, que
esperou decorrer o prazo de 50 dias, para lavrar o Auto de Infração e dessa forma poder exigir a
multa máxima permitida de 1% sobre o faturamento bruto anual de R$ 35.964.417,69. Com
efeito, dada a incorreção da contagem dos prazos, o AIIM deve ser cancelado;
(iii) Por equívoco de interpretação do agente autuante, o percentual de 0,2% ao
dia de atraso, quando limitado a 1%, refere-se na verdade a 5 (cinco) dias de atraso e não 50 dias;
(iv) Na intimação Sefis no 381/2009, não foi informado de forma clara e objetiva
que a contribuinte, que estaria sujeita a penalidade de 1% sobre o faturamento bruto anual. Isto
só ocorreu na intimação Sefis no 225/2010, que alertou a contribuinte da pesada multa pelo atraso
na apresentação dos documentos e arquivos solicitados;
(v)
Pela própria análise de documentação, o agente autuante teve acesso a DIPJ
2008 (AC 2007) que tem todas as informações por ele solicitadas;
(vi) No dia 30/08/2010, foi confirmado os valores solicitados pelo fisco, além de
ter sido informado que o contador da empresa havia desaparecido, fato este persistente até hoje, o
que cria dificuldades para a localização dos documentos e informações a serem apresentadas à
Administração Tributária;
(vii) Não há como aceitar a procedência do lançamento com base no relatório
fiscal, de falta de apresentação de arquivos de documentos na modalidade de arquivo magnético,
uma vez que isso por si só inviabiliza a multa confiscatória pelo tipo de transportes realizados
pela contribuinte, grande parte deles internacionais onde são imunes a impostos federais,
conforme previsto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional; e
(viii) Se prevalecer a exigência do fisco, estar-se-á infringindo as regras da
moralidade pública e do fato gerador previsto no artigo 43 do Código Tributário Nacional. A
exigência vai confiscar boa parte do patrimônio da contribuinte, posto que os valores de seus
livros são conhecidos pela autoridade fiscal, pois através das declarações de renda e do próprio
DCTF, apresentadas dentro dos prazos legais.
7.
Em sessão de 07 de fevereiro de 2019, a 16a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 16-85.713 (e-fls. 87/96), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

Data do fato gerador: 21/09/2010
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTAS PELA FALTA NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO.
É devida multa regulamentar equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
limitada ate o máximo de um por cento, pelas pessoas jurídicas em razão do não
cumprimento do prazo estabelecido para apresentação de arquivos magnéticos e
sistemas quando devidamente intimados a fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.
Cientificada da decisão (AR de 13/03/2019, e-fl. 99), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 28/03/2019 (e-fls. 102/108), onde reforça os seguintes pontos de defesa:
(i)
Ocorrência de bis in idem, vez que no mesmo procedimento fiscal também
foi lavrado auto de infração contra a ora Recorrente, o PAF no 10945.001245/2010-28, onde foi
desclassificada a escrita fiscal da empresa naquele ano de 2007, culminando na exigência de R$
4.574.294,70, com a respectiva multa de ofício de 75% - atualmente em litígio na esfera judicial;
(ii)
O presente auto de infração somente se justificaria se a documentação
apresentada não lhe permitisse realizar os atos fiscalizatórios, o que não foi ocaso;
(iii) De acordo com o entendimento pacificado pelo STF, as multas tributárias
superiores à 100% do tributo são confiscatórias, em consonância com o disposto no artigo 150,
inciso IV, da CF/88; e
(iv) Caso não se entenda pela completa improcedência do AIIM, que seja
reduzido o valor da multa exigida, já que a penalidade aplicável ao caso seria aquela prevista no
artigo 57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001 (R$ 6.000,00) e não a penalidade aqui aplicada à luz
do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.218/1991 –R$ 359.644,17).
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

1.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
2.
Conforme relatado, a presente controvérsia gira em torno da imputação de
multa regulamentar de R$ 359.644,17, aplicada à luz do artigo 12, inciso III, da Lei no
8.218/1991.
3.
Dispõem os artigos 11 e 12, incido III, da Lei no 8.218, de 1991, na redação
dada pela Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
§2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, de que trata a Lei no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996.
§3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal.
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
[...]
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(grifos nossos)
4.
A Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, que dispõe sobre informações,
formas e prazos para apresentação dos arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas
jurídicas, em seu art. 2o, aduz que o prazo para a entrega dos arquivos é de 20 (vinte) dias após a
intimação.
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
[...].
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
5.
Conforme os textos legais acima transcritos, apenas as empresas optantes
pelo SIMPLES estão dispensadas da apresentação dos arquivos digitais. As demais pessoas
jurídicas, devidamente intimadas, devem apresentar os arquivos solicitados, não só os relativos à
escrituração contábil e fiscal, como também os registros de suas atividades empresariais.
6.
Como já detalhado no TVF e resumido no relatório acima, a contribuinte foi
inicialmente intimada em 18/12/2009, por meio do Termo de Início de fiscalização (fls. 04/05) a
apresentar Atos Constitutivos e Alterações posteriores, seus livros contábeis e fiscais, suas
DCTF e DACON, bem como seus Balancetes Mensais de Suspensão ou Redução, relativos ao
ano-calendário de 2007.
7.
Ainda nessa mesma data, complementarmente, a contribuinte também foi
intimada a apresentar os seguintes arquivos e documentos:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

8.
Em 25/01/2010, o contribuinte entregou "pen drive" contendo arquivos
magnéticos que, após exame de seu conteúdo, verificou-se não conter a totalidade do que havia
sido exigido.
9.
Assim, em 12/07/2010, a contribuinte foi novamente intimada (Termo de
Intimação 225/10), no prazo de vinte dias, apresentar os documentos e arquivos já relacionados
no termo de intimação anterior, ressaltando, inclusive, no item 3-f-(i) a 3-f-(iv), que a legislação
prevê penalidades aplicáveis no caso de descumprimento, conforme abaixo transcrito:
[...]
f) Cabe esclarecer que a legislação estabelece penalidades especificas para a
inobservância desta solicitação, ou seja:
(i) Multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem â forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
ii)- Multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
iii) Multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas;
iv) Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo compreende o
ano-calendário em que as operações foram realizadas.
[...]
10.
O prazo de vinte dias concedido para cumprir o determinado no Termo de
Intimação no 225/10 encerrou em 02/08/2010. Em 23/09/2010, mais de cinquenta dias após o
término do prazo, como não houve a apresentação dos arquivos e documentos, a autoridade fiscal
competente lavrou o auto de infração para a aplicação da multa regulamentar de que trata o art.
12, inciso III, da Lei 8.218/91, em sua alíquota máxima de 1% sobre a receita bruta do período.
11.
Feitas essas considerações de ordem fática e cronológica, cumpre consignar,
desde já, que a presente penalidade é distinta e autônoma, inclusive nos termos da própria
legislação, à exigida no referido PAF no 10945.001245/2010-28, onde foi desclassificada a
escrita fiscal da empresa naquele ano de 2007, culminando na exigência de R$ 4.574.294,70,
com a respectiva multa de ofício de 75% - atualmente em litígio na esfera judicial. Logo, afasto a
alegação de potencial bis in idem.
12.
No mais, com relação à alegação de que a DIPJ e demais documentos
apresentados conteriam a totalidade das informações requeridas, tal afirmação é totalmente
desprovida de fundamento e, se aceita, implicaria em extinguir o próprio trabalho das auditorias
fiscais. Note-se que, o principal objetivo dessa atividade é justamente confrontar as informações
prestadas pelos contribuintes nas várias declarações obrigatórias, como na DIPJ, com os
documentos que as fundamentem.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

13.
E, quanto à linha argumentativa trazida pela ora Recorrente relativa ao
suposto caráter confiscatório da multa, essa caracteriza arguição de inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que dão suporte à penalidade aplicada e, a respeito, não cabe à Administração
Pública afastar a legislação vigente.
14.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
15.
Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
16.
Assim sendo, ainda que essa relatoria esteja convencida quanto à ocorrência
de falta/atraso na entrega de arquivo magnético, considera cabível, in casu, a aplicação retroativa
da multa prevista no art. 57 da Medida Provisória no 2158-35/2001, conforme nova redação dada
pela Lei no 12.766/12 e, posteriormente, pela Lei no 12.873/13. Vamos às explicações.
17.
Dispunha o art. 57 da Medida Provisória no 2.15835/01 o quanto segue:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados; II cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
18.
O art. 16 da Lei 9.779/99 referido na norma dispõe que:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável
19.
A Lei no 12.766/12 alterou o art. 57 da Medida Provisória no 2158-35/01,
cuja redação passou a ser a seguinte:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
(grifos nossos)
20.
A questão posta, quando da alteração da redação do art. 57 da Medida
Provisória no 2.15835/01, promovida pela Lei no 12.776/2012, era se o art. 12 da Lei 8.218/91
haveria sido revogado tacitamente ou não, já que o art. 57 da referida medida provisória passou a
mencionar também a hipótese genérica de falta apresentação de escrituração digital.
21.
Em análise da questão, a 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento deste E. CARF, em 10/04/2013, conforme Acórdão no 1103000.844, decidiu que o
art. 57, II da Medida Provisória no 2.15835/01 deve ser aplicado retroativamente, por força do
art. 106, II do CTN, no caso de não apresentação de arquivos digitais. Vejamos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS.
Comprovado, quanto ao ano-calendário 2005, que o contribuinte apresentou à
fiscalização arquivo digital de livro auxiliar contábil, não se sustenta a penalidade com
fundamento na falta de entrega. Recurso de ofício negado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente o disposto no art.57, II, da Medida Provisória no 2.15835/01, com
a redação conferida pelo art.8o da Lei no 12.766/12, na hipótese de falta de
apresentação de livros em formato digital (arquivos digitais).
(grifos nossos)
22.
A própria RFB, no Parecer Normativo RFB no 3/13, entendeu pela
revogação tácita do art. 12 na hipótese da falta de apresentação de arquivos digitais, desde que a
fiscalização não logre êxito em demonstrar que a empresa não dispunha de escrituração digital.
Confira-se:
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e, concomitantemente, não
mantém os arquivos à disposição de maneira contínua à RFB, tal conduta se amolda no
aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Ressalte-se que a falta de existência de comprovação da falta de escrituração digital de
maneira contínua quando seja obrigatória (caso da Escrituração Contábil Digital (ECD),
por exemplo) deve ser demonstrada e comprovada.
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista nos arts. 11
e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos aspectos materiais dela
em relação ao novo art. 57 da MP no 215835, de 2001. A simples não apresentação de
documentos sem a comprovação de que faltou a escrituração não pode gerar a
multa mais gravosa, mas sim a geral de que trata o novo art. 57 da MP no 2158-35,
de 2001.
Havendo dúvidas quanto a esse fato ou não se conseguindo comprová-lo, aplica-se a
multa mais benéfica da Lei no 12.766, de 2012, em decorrência do que determina o art.
112, inciso II, da Lei no 5.172, de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).
(grifos nossos)
23.
Considerando que a Fiscalização não comprovou que a contribuinte não
teria escrituração digital, não há como manter, nos termos do referido Parecer, a aplicação do art.
12, inciso III, da Lei no 8.218/91, por força da retroatividade benigna, vez que a autoridade fiscal
teria que ter comprovado a não escrituração dos arquivos.
24.
Como se não bastasse, note-se que a distinção das tipificações efetuada pelo
Parecer Normativo RFB no 3/13, conforme verificado acima, deixou de ter sentido com a
publicação, em 24 de outubro de 2013, da Lei no 12.873/13, a qual alterou novamente a redação
do art. 57 da Medida Provisória no 2.15835/01. Veja-se:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
(grifos nossos)
25.
Com o advento da referida Lei no 12.873/2013, o tipo a ser penalizado não é
mais “deixar de apresentar”, mas “deixar de cumprir as obrigações acessórias”, a qual é uma
tipificação mais ampla do que a anterior.
26.
Não há que se distinguir, como pretendia o referido parecer normativo, a
conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não manter os arquivos”, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, pois a tipificação dada pela Lei no 12.783/2013 é “deixar e
cumprir as obrigações acessórias”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os
documentos, quanto a conduta de não manter os arquivos à disposição.
27.
Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que tratam o
art. 16 da Lei no 9.779/99 da escrituração digital (arquivos magnéticos) objeto de regulamentação
pela Lei no 8.218/91. É incontroverso que a realização e manutenção de escrituração digital são
espécies do gênero “obrigações acessórias”, cuja base legal é o citado art. 16 da Lei no 9.779/99.
Trata-se de entendimento positivado pelo próprio legislador federal, por meio da citada Lei no
12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida Provisória no 2158-35/01, do seguinte teor:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será
intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012) (grifou-se)
28.
Se o legislador tencionasse excluir a escrituração digital do alcance das
obrigações acessórias de que tratam o art. 16 da Lei no 9.779/1999, o teria feito expressamente,
mediante dispositivo específico, que ressalvasse a aplicação da nova legislação em relação às
hipóteses de cumprimento (de obrigação acessória) de entrega de escrituração digital pelo
contribuinte.
29.
Além disso, a penalidade, que era R$ 1.000,00 por mês-calendário, passou a
ser de R$ 500,00, o que indica ser esta uma lei mais benéfica (R$ 6.000,00).
9.
Vejam que, todo esse racional técnico foi apreciado pela 2a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste E. CARF que, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso voluntário para que a multa de ofício seja aplicada nos termos do inciso II
do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei no 12.873/13, conforme
Acórdão no 1102-001.281, de Relatoria do Cons. Antonio Carlos Guidoni Filho, sessão de
03/02/2015, cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:

Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.375 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001213/2010-22

Exercício: 2011
Ementa:
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. Rejeita-se preliminar de decisão de primeira
instância que enfrenta todos os argumentos de defesa aduzidos pelo contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. Não é nulo o lançamento que atende aos requisitos
formais previstos na legislação de regência.
MULTA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ARQUIVOS
DIGITAIS. Por força do art.106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente o disposto no art. 57, II, da Medida Provisória no 2.15835/01, com a
redação conferida pelo art.8o da Lei no 12.873/13, na hipótese de falta de apresentação
de arquivos digitais requeridos pela Fiscalização.
Recurso voluntário provido em parte.
30.
Diante das razões supra, a multa imposta deve ser aplicada nos termos do
artigo 57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001.
Conclusão
31. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE parcial provimento para que sejam aplicados
retroativamente os efeitos do inciso II do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com
redação dada pela Lei no 12.873/13 e, por conseguinte, seja exigida a multa isolada no valor de
R$ 6.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital